Tribunal: STF
Processo: RHC 67025
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-25
Data de publicação: 1988-11-25

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL. A APURAÇÃO DE FATOS
HAVIDOS COMO DELITUOSOS, POR VIA DE INQUERITO POLICIAL, NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONCEDE-SE EM PARTE O 'HABEAS CORPUS', PARA LIVRAR O PACIENTE DA
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, EM FACE DA GARANTIA CONTIDA NO ARTIGO 5.,
LVIII, DA CONSTITUIÇÃO.